Tribunal: TJPA
Processo: 0003572-20.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003572-20.2019.8.14.0070

APELANTE: LAURO JOSE SANTOS DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0003572-20.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LAURO JOSÉ SANTOS DAMASCENO (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA (OXI) E MACONHA. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MÉRITO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto exclusivamente pela defesa em favor de Lauro José Santos Damasceno contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O recurso:
A insurgência recursal cinge-se estritamente ao processo de dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

A questão de discussão consiste em: (i) verificar se a exasperação da pena-base amparada na natureza e elevado poder de dependência dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína/oxi) constitui fundamentação idônea; e (ii) analisar a viabilidade jurídica de se reduzir a reprimenda para limite inferior ao mínimo cominado no tipo penal, durante a segunda fase da dosimetria, em virtude da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. No caso concreto, o magistrado elevou a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão de forma justificada e proporcional, baseando-se no alto poder deletério e destrutivo da cocaína (na forma derivada "oxi", da qual foram apreendidas 86 porções), o que denota maior reprovabilidade da conduta, em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ e do STF (Tema 712).

Na segunda fase da dosimetria, embora aplicada a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP) reduzindo a pena ao patamar mínimo de 05 (cinco) anos, a tese de superação (
overruling
) da Súmula 231 do STJ é juridicamente impossível. O STF (RE nº 597.270/RS) e o próprio STJ consolidaram que a incidência de circunstância atenuante não autoriza extrapolar os marcos mínimos abstratamente cominados pelo legislador, sob pena de ofensa ao critério trifásico (art. 68 do CP) e ao princípio da reserva legal.

Dispositivo:
Recurso CONHECIDO e TOTALMENTE DESPROVIDO.

Tese:
A natureza da substância apreendida (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) constitui fundamento válido e idôneo para a majoração da pena-base no crime de tráfico de drogas. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena privativa de liberdade para abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos citados:
Art. 33,
caput
, e Art. 42 da Lei nº 11.343/2006; Art. 59, Art. 65, III, "d", e Art. 68 do Código Penal.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ: Súmula 231. STF: Tema de Repercussão Geral nº 712; Recurso Extraordinário nº 597.270/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
Lauro José Santos Damasceno
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto como incurso no crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Oferecimento da denúncia: 07.06.2019 (id 24904587).

Citação: 19.06.2019 (id 24904588).

Resposta à acusação: 26.6.2019 (id 24904589).

Recebimento da denúncia: 27.06.2019 (id 24904590).

Laudo pericial atestando positivo para substância do grupo Cannabinóides (Maconha) e para a substância Benzoilmetilecgonina (cocaína/oxi): 16.01.2021 (id 24904596).

Alegações finais do RMP: 29.07.2021 (id 24904597). Alegações finais da defesa: 06.08.2023 (id 24904602).

Certidão de Antecedentes Criminais (id 24904603).

Sentença condenatória: 18.03.2024 (id 24904604).

Inconformada, a defesa requer, preliminarmente, a observância do princípio da
non reformatio in pejus
. No mérito, pleiteia a reforma da dosimetria da pena sob duas teses principais: a) a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que o juízo sentenciante utilizou fundamentação inidônea e desprovida de comprovação científica ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com base na natureza “agressiva e viciante” das drogas; e b) a superação (
overruling
) da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de permitir que a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea conduza a pena intermediária para patamar aquém do mínimo legal cominado ao tipo (id 24904619).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, defendendo a legalidade da exasperação da pena-base calcada no art. 42 da Lei de Drogas e a impossibilidade de redução da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em respeito à Súmula 231 do STJ e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (id 24904621).

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em 21.02.2025, manifestou-se na condição de
custos legis
, opinando igualmente pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada (id 25057859).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Inicialmente, acolho a premissa defensiva quanto à observância do princípio da
non reformatio in pejus
, haja vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa, sendo vedado a este juízo
ad quem
agravar a situação do apelante, seja quantitativa ou qualitativamente.

Do Mérito

A materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas restaram incontroversas, inclusive pela própria confissão do réu e pela apreensão dos entorpecentes. A insurgência recursal cinge-se estritamente ao processo de dosimetria da pena, o qual passo a rechaçar ponto a ponto.

Da exasperação da pena-base e da natureza da droga apreendida

A defesa alega que o magistrado sentenciante incorreu em desproporcionalidade ao majorar a pena-base utilizando como fundamento os efeitos nefastos e o rápido poder de dependência causados pela cocaína/oxi. Argumenta que tal assertiva carece de embasamento científico e técnico, não podendo servir para recrudescer a sanção.

A tese defensiva, contudo, não merece prosperar.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, estabelece expressamente que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

No caso em tela, o juízo
a quo
elevou a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão justificando-se na natureza desfavorável dos entorpecentes apreendidos – maconha e cocaína. A cocaína, especialmente na sua forma derivada conhecida como "oxi" (da qual foram apreendidas 86 porções prontas para comercialização, além de pedras maiores), possui notório e elevadíssimo poder deletério e destrutivo, justificando plenamente uma maior reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao orientar que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos válidos e idôneos para a majoração da pena-base. Este entendimento também está consolidado no STF (Tema de Repercussão Geral nº 712), que orienta que a natureza e a quantidade da droga devem ser levadas em consideração em uma das fases do cálculo da pena.

Sendo assim, o magistrado exerceu sua discricionariedade juridicamente vinculada de forma escorreita, não havendo qualquer violação à isonomia ou à proporcionalidade. Mantém-se, portanto, a pena-base fixada.

Da impossibilidade de superação da Súmula 231 do STJ (
Overruling
)

Na segunda fase da dosimetria, a defesa requer a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal de 05 (cinco) anos, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

Alega que a vedação imposta pela Súmula 231 do STJ viola o princípio da legalidade estrita e da individualização da pena.

A argumentação defensiva esbarra em óbice intransponível fixado pelas Cortes Superiores. O juízo de origem agiu corretamente ao aplicar a atenuante da confissão, reduzindo a pena-base de 06 (seis) anos para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. Contudo, a redução aquém deste piso é juridicamente impossível.

O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (com repercussão geral reconhecida), reafirmou a inadmissibilidade da fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal em decorrência da existência de atenuantes genéricas. Da mesma forma, o STJ pacificou a matéria por meio da Súmula 231, a qual estabelece que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Conforme sólida fundamentação jurisprudencial, o critério trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP) não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados pelo legislador para a aplicação da sanção penal durante a segunda fase. Permitir a redução abaixo do mínimo legal ao arrepio da lei representaria grave ofensa ao princípio da reserva legal, visto que cabe exclusivamente ao Poder Legislativo cominar os limites das penas.

Portanto, a manutenção da pena intermediária no mínimo legal atende perfeitamente ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, refletindo a justa aplicação da norma, não havendo qualquer margem para o pretendido
overruling
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e com as contrarrazões ministeriais,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE TOTAL PROVIMENTO
, rejeitando integralmente as teses defensivas e mantendo incólume a respeitável sentença condenatória prolatada em desfavor de Lauro José Santos Damasceno.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026